Tribunal: TJES
Processo: 5012695-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012695-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COHAB. REQUISITOS CUMULATIVOS. TEMA 1140 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGIME DE EXCLUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade. A agravante sustenta: (i) imunidade tributária recíproca (IPTU), por ser sociedade de economia mista sem fins lucrativos; (ii) inconstitucionalidade da taxa de expediente; (iii) nulidade formal das certidões de dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a agravante,
Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo
, faz jus à imunidade tributária recíproca referente ao IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imunidade tributária recíproca veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal).

4)
A vedação é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a finalidades essenciais ou às delas decorrentes (§ 2º do art. 150 da CF/1988).

5)
As vedações não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados (§ 3º do art. 150 da CF/1988).

6)
O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1140), firmou entendimento segundo o qual
"[as] empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço."
.

7)
Na hipótese, a agravante não logrou êxito em demonstrar a satisfação das condições estabelecidas pelo STF, notadamente a exclusividade do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade tributária recíproca, conforme alínea a do inciso VI do art. 150 da CF, estende-se às sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais somente quando preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF (Tema 1140): (i) prestação de serviço público; (ii) ausência de distribuição de lucros a privados (ausência de finalidade lucrativa) e (iii) ausência de risco ao equilíbrio concorrencial (regime de exclusividade).

2. A Companhia de Habitação e Urbanização (COHAB), por não comprovar a atuação em regime de exclusividade na prestação de serviço público, não preenche os requisitos para o gozo da imunidade tributária recíproca referente ao IPTU.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal: art. 150, inciso VI, alínea a; art. 150, § 2º; art. 150, § 3º; art. 173, § 2°.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1140 (Repercussão Geral); STF, ARE nº 861.545 AGR/RJ; STF, RE nº 253.472/SP; TJES, Apelação Cível 5020518-20.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia a definir se a agravante,
Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo
, faz jus à imunidade tributária recíproca referente ao IPTU.

A imunidade tributária recíproca veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos demais entes:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

[...]

§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (
Tema 1140
), firmou entendimento segundo o qual “[as] empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.”.

Assim, o gozo da imunidade tributária recíproca por sociedade de economia mista depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) prestação de serviço público; (ii) ausência de finalidade lucrativa; (iii) regime de exclusividade.

Na hipótese, a agravante não logrou êxito em demonstrar a satisfação das condições estabelecidas pelo STF, notadamente a exclusividade do serviço público.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. COHAB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. REQUISITO EXERCÍCIO DO SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Cinge-se a controvérsia em analisar se a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB), Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público, que atualmente se encontra em liquidação, faz jus ou não a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal.

2. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a sociedade de economia mista apenas goza da imunidade tributária recíproca se prestar serviço público em regime de exclusividade (ARE nº 861.545 AGR/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 07/04/2015, data de julgamento 07/04/2015, DJ 24/04/2015), sendo destacado em diversos julgados que “a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita.”(...) (RE nº 253.472/SP, Tribunal Pleno, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11)

3. Especificamente em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos habitacionais que não exercem essa atividade em regime exclusivo, o Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados no sentido de não estender a imunização.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível 5020518-20.2021.8.08.0024. Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 25/jun/2023)

No aludido precedente, a eminente Desembargadora Relatora assentara que “
a parte recorrida (COHAB ES) não presta serviço público em caráter de exclusividade, não merecendo gozar de benefícios fiscais que não são extensivos ao setor privado, conforme o que estabelece o art. 173, § 2°, da Constituição Federal
.”.

Assim, a decisão objurgada deve ser integralmente mantida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões